Tribunal: CARF
Processo: 13884.912137/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ÔNUS DA PROVA. GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva demonstração e comprovação do direito creditório.
A escrituração contábil-fiscal e os comprovantes em que se lastreia deverão ser mantidos até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se em conformidade com os fatos controvertidos nos autos, analisados em face do direito aplicável, afasta-se a alegação de ausência de motivação do despacho decisório e do acórdão de primeira instância.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (súmula CARF no 11)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para se homologar a declaração de compensação é de cinco anos contados da data de sua apresentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo ou na prestação de serviços, bem como sobre outros bens e serviços específicos legalmente previstos, mas desde que demonstrada e comprovada a sua conexão com as atividades operacionais do contribuinte, nos termos previstos na lei.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.912137/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.113 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
PESOLA PEÇAS USINADAS AERONÁUTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ÔNUS DA PROVA. GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
demonstração e comprovação do direito creditório.
A escrituração contábil-fiscal e os comprovantes em que se lastreia deverão ser
mantidos até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.
DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se em conformidade com os fatos controvertidos nos autos,
analisados em face do direito aplicável, afasta-se a alegação de ausência de
motivação do despacho decisório e do acórdão de primeira instância.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(súmula CARF no 11)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para se homologar a declaração de compensação é de cinco anos
contados da data de sua apresentação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.912137/2011-13
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos no
processo produtivo ou na prestação de serviços, bem como sobre outros bens e
serviços específicos legalmente previstos, mas desde que demonstrada e
comprovada a sua conexão com as atividades operacionais do contribuinte, nos
termos previstos na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa – Mercado Interno, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações
correspondentes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do crédito pleiteado, alegando o seguinte:
a) cometera equívoco no preenchimento do Dacon retificador transmitido em
11/01/2011 quanto à vinculação do crédito ao tipo de receita, tratando-se, portanto, de mero erro
formal, erro esse já corrigido por meio de novos Dacons retificadores;
b) a busca da verdade material é uma obrigação do servidor público competente,
conforme doutrina e jurisprudência;
c) o crédito é legítimo e anterior aos débitos compensados.
Informou o então Manifestante que, naquele momento, estavam sendo juntadas
aos autos cópias de (i) documentos societários, (ii) despacho decisório, (iii) PER/DComps
originais e retificadores e (iv) Dacons originais e retificadores.
A DRJ converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que
fosse reapreciada a compensação declarada pelo contribuinte, à luz do Dacon retificador
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

apresentado depois do despacho decisório, em conformidade com o item 22.c do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, para fins de se confirmar ou não a existência do direito creditório
pleiteado.
Por meio do Despacho Decisório de Revisão DRF/SJC/Seort no 0365/2019, de
18/11/2019, a autoridade administrativa de origem informou a não comprovação da liquidez e
certeza do crédito. Ressaltou a autoridade administrativa que, devidamente intimado para
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os créditos da Cofins do período, o
contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios dos gastos por ele considerados
geradores de crédito, como, por exemplo, as notas fiscais e os contratos.
Ainda segundo o executor da diligência, os créditos pleiteados se referiam a bens
e serviços não enquadráveis nos requisitos específicos para aproveitamento de créditos, itens
esses identificados como insumos de produção e beneficiamento (metinjo), combustíveis e
lubrificantes, manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção de suporte de software,
aluguel, bens de pequeno valor, tratamento de efluentes, energia elétrica, encargos de
depreciação de computadores, ferramental, instalações, máquinas e equipamentos, móveis e
utensílios e amortização de software.
Destacou a autoridade que, com exceção das edificações e benfeitorias, todas as
demais hipóteses ensejadoras de créditos em relação aos bens do ativo imobilizado estavam
restritas aos bens adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte apresentou peça
identificada como Manifestação de Inconformidade, em que arguiu o seguinte:
1) a decisão da DRJ de converter o julgamento em diligência ocorrera em
13/08/2018, sendo que, somente em 11/10/2019, ele veio a ser intimado para comprovar os
créditos, ocasião em que informou não mais possuir os documentos fiscais do período de
apuração dos autos, sendo apresentado, então, somente o livro Razão Contábil e destacada a
ocorrência de prescrição para se analisarem as declarações de compensação;
2) a pessoa jurídica é obrigada a guardar os documentos fiscais e contábeis
enquanto não prescritas as ações e atividades envolvidas no período (prazo quinquenal para se
analisar a declaração de compensação), o que não significa que deva manter tais documentos até
a conclusão de todos os processos pendentes;
3) a Receita Federal extrapolou o prazo para proferir a decisão sobre a
Manifestação de Inconformidade protocolada em 14/02/2012, o que deveria ter ocorrido até
fevereiro/2013; depois, extrapolou o prazo de cinco anos para a homologação da Declaração de
Compensação, cujo termo final foi fevereiro/2017, repassando para o contribuinte o ônus da
guarda dos documentos fiscais e contábeis pelo prazo superior ao do prazo de prescrição, o que
não pode ser aceito.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundando-se nos
seguintes argumentos e constatações:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

a) o fato de a autoridade fiscal ter emitido o Despacho Decisório de Revisão
DRF/SJC/Seort no 0365 em nada macula o prazo para a homologação de declarações de
compensação, uma vez que a repartição de origem não detinha competência, após a apresentação
da Manifestação de Inconformidade, para emitir quaisquer atos decisórios – no caso o despacho
decisório de revisão – passíveis de cancelamento ou revisão de ato anterior, pois a competência
para se pronunciar, naquele momento processual, era privativa da autoridade julgadora, tendo-se
em conta a diligência então determinada;
b) a extinção de débitos por compensação é procedimento que se enquadra dentre
aqueles que obrigam o contribuinte a conservar em ordem a documentação pertinente à apuração
do crédito até que seja definitivamente concluída a análise do direito creditório ou sobre a
compensação incida a homologação tácita, nos termos do art. 278 do Decreto no 9.580/2018, que
revogou o Decreto no 3.000/1999;
c) em casos de restituição, ressarcimento ou compensação, exige-se a
apresentação dos documentos comprobatórios da inequívoca existência do direito creditório, de
sua origem e de sua natureza (registros contábeis e documentos que respaldem tais registros),
como pré-requisito ao reconhecimento do direito pretendido pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o acolhimento das preliminares arguidas (ausência de fundamentação legal
do acórdão recorrido e ofensa à ampla defesa e ao contraditório) e, no mérito, o reconhecimento
do seu direito, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o seguinte:
1) o acórdão recorrido encontra-se destituído de motivação fático-jurídica capaz
de ensejar, de forma efetiva e contundente, a decisão proferida, em afronta à jurisprudência do
CARF, tendo em vista a necessidade de motivação das decisões administrativas (art. 93, inc. X,
da Constituição Federal);
2) a autoridade fiscal considerara que, pela descrição dos bens e serviços
indicados para o pedido de ressarcimento, alguns não geravam direito a crédito e outros
dependiam de comprovação, sem indicar, contudo, quais itens supostamente não geravam
créditos e quais dependiam de comprovação, o que impossibilitou até mesmo o cumprimento da
diligência;
3) é raso o fundamento da DRJ para não reconhecer a ocorrência de homologação
da compensação, pois não esclarece as questões trazidas pelo interessado até então no que diz
respeito ao decurso de prazo superior ao previsto na legislação de regência, em especial, pela
inexigibilidade legal de guarda e conservação de documentos por período superior ao previsto na
lei (art. 264 do Decreto no 3.000/1999 – atual art. 278 do Decreto no 9.580/2018; art. 1.194 do
Código Civil; e art. 37 da Lei no 9.430/1996);
4) no que se refere aos documentos comprobatórios, relativos ao 3o trimestre de
2006, não é razoável exigir e nem há qualquer previsão legal para a sua guarda e conservação
por período que supere o prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador, consoante dispõe o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN);
5) partindo da boa-fé, bem como de determinações estabelecidas em lei, o
Recorrente manteve os documentos exigidos pelo prazo que se obriga (5 anos), sendo certo que
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

sua guarda e conservação implica em ônus (custos) relevantes às empresas, seja no meio físico
(arquivos, espaços, armários, etc.) seja por meios digitais (HDs, nuvem, CDs, etc.), ou seja,
requerer a apresentação de “provas” após mais de uma década de sua produção é um ato que
inviabiliza a defesa da parte;
6) a diligencia que solicitou, intempestivamente, documentos que sequer
figuravam na discussão inicial do procedimento, mostra-se inoportuna e descabida,
evidenciando-se a busca por fundamento diverso para a negativa do direito do contribuinte;
7) a tais “provas” requeridas são prescindíveis, ante o vasto conjunto probatório
existente nos autos, consubstanciado nas informações inseridas nos Dacons e demais
informações existentes nas bases de dados da própria Receita Federal, bem como a
documentação contábil já apresentada, dada a sua presunção de veracidade, tendo em vista o
mero erro de preenchimento inicial do Dacon, o qual restou afastado pela retificação, esta aceita
expressamente pelo órgão julgador;
8) a fim de demonstrar sua boa-fé e cooperação processual, o Recorrente
demandou esforços e conseguiu recuperar uma grande maioria de documentos relacionados às
operações ocorridas no período compreendido no 3o Trimestre de 2006, o que apresenta, por
oportuno, juntamente com este Recurso Voluntário, a fim de comprovar, em definitivo, o direito
pleiteado;
9) o § 2o do art. 38 da Lei 9.784/1999 estipula que: “somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”;
10) no caso em debate, discute-se o direito do Recorrente acerca da compensação
de tributos e, aqui especificamente, o prazo para homologação dos pedidos de compensação
apresentados, prazo esse de cinco anos contados da data do protocolo do pedido transmitido em
10/12/2007, nos termos do art. 74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/1996;
11) ocorrência de prescrição intercorrente, diante do fato de que a resposta ao
recurso somente foi exarada em 11/10/2019, após mais de sete anos e meio, em desacordo com o
art. 24 da Lei no 11.457/2007, que determina a prolação de decisão pela Administração Pública
em até 360 dias.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos, além de
documentos societários, (i) planilha demonstrativa de notas fiscais e demais informações e (ii)
cópias de notas fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa –
Mercado Interno, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes.
O Recorrente tem como objeto social a indústria aeronáutica, desenvolvendo as
seguintes atividades: (a) Serviços de usinagem e controle de qualidade de peças usinadas,
destinadas ao setor aeronáutico; (b) fabricação de peças usinadas e ferramentaria para a indústna
aeronáutica: (c) engenharia de controle de qualidade de peças usinadas, de ferramentas
industriais e ferramentas de montagem para a indústria aeronáutica; (d) prestação de serviços de
inspeção, medição tridimensional; (e) prestação de serviços de desenhos técnicos e elaboração de
projetos para o setor aeronáutico; (f) prestação de serviços de consultoria em engenhada
mecânica para o setor aeronáutico; (g) prestação de serviços de laudo e parecer técnico de
engenharia para o setor industriai e aeronáutico; (h) prestação de serviços de desenvolvimento de
projetos e estratégias de processo produtivo para o setor industriai e aeronáutico; (i) prestação de
serviços de programação de máquinas CNC (para produção de peças usinadas) para o setor
industriai e aeronáutico; (j) compra, transformação e venda de todos os tipos de peças, partes ou
componentes Standard usinados, destinados do setor aeronáutico; (k) comércio, importação e
exportação de peças, matéria-prima, insumos, acessórios e todos os demais produtos e
subprodutos da indústria aeronáutica e conexos às demais atividades da empresa; e (l) locação de
máquinas e equipamentos comerciais e/ou industriais.
Como se verifica do acima descrito, o objeto social do Recorrente é bastante
amplo, abarcando um leque extenso de atividades comerciais, industriais e de prestação de
serviços, merecendo destaque, desde logo, que, durante todo o trâmite destes autos, que já dura
mais de 15 anos (nas palavras do Recorrente), cuja origem se funda em créditos da contribuição
não cumulativa, o interessado não traçou uma linha sequer acerca do seu processo produtivo e
nem mesmo da natureza e da aplicação dos bens e serviços geradores de crédito em suas
atividades produtivas ou na prestação de serviços, centrando sua defesa em questões prejudiciais
de mérito, como decadência, prescrição, homologação tácita, prescrição intercorrente etc.
Se originalmente o Recorrente pleiteara o reconhecimento de crédito e a
homologação de compensações com base em informações por ele mesmo prestadas, de forma
equivocada, à Receita Federal (Dacons originais e retificadores com erros de preenchimento),
fato esse por ele mesmo admitido em sua Manifestação de Inconformidade, após a reabertura da
análise dos fatos proporcionada pela diligência determinada pela Delegacia de Julgamento
(DRJ), ele, devidamente intimado, acrescentou muito pouco aos autos no que tange à
comprovação do seu pleito. Eis um trecho do documento contendo os resultados da diligência:
O contribuinte foi intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os
Créditos da Cofins – aquisição no Mercado Interno Regime Não-Cumulativa,
vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno dos meses de julho a setembro
de 2006 (...), com ciência postal em 11/10/2019 (...).
O interessado apresentou Resposta (...) em que, em síntese, informa:
1. ser empresa pertencente ao setor aeronáutico;
2. que goza do benefício da alíquota zero do PIS e da Cofins aplicado às suas vendas
de produtos mercadorias e serviços no mercado interno (art. 6o do Decreto no
5.171/2004 combinado com o art. 28 da Lei no 10.865/2004);
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

3. que também possui receitas de exportação, sobre as quais não incide o PIS e a
Cofins (art. 149 da CF/88, art. 5o da Lei no 10.637/02 e art. 6o da Lei no 10.833/03);
4. que é optante pelo Lucro Real, aplicando assim o Regime Não Cumulativo do PIS e
da Cofins;
5. que a intimação recebida deseja analisar documentos hábeis das competências de
julho a setembro do ano de 2006, mais de 13 (treze) anos após o lançamento do crédito
tributário, requer, a destempo, ao contribuinte que este apresente documentos hábeis e
comprobatórios das referidas competências, as quais já tiveram seu prazo de revisão
de lançamentos por homologação (art. 147 do CTN) extintos, nos termos do art. 149,
§ único do CTN;
6. que o prazo para revisão de lançamento supra, extinto, pelo instituto jurídico da
decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, é de 5 (cinco) anos, a contar do
fato gerador nos que ser refere aos tributos cujo lançamento se processam por
homologação;
7. que ao pagamento, uma das modalidades de extinção do crédito tributário, se inclui
a compensação, na qual se insere o ato do intimado, por meio das referidas DCOMP’s
relacionadas, nos termos do inciso II, art. 156 do CTN. Da mesma forma, também
extinguem os mesmos créditos, os institutos jurídicos Decadência e Prescrição,
presentes no mesmo artigo, no inciso V;
8. que o termo de início de contagem “dies a quo” para a decadência é a data do fato
gerador;
9. que uma vez que a declaração prestada pelo sujeito passivo constitui o crédito
tributário, não há mais de falar em decadência relativa ao montante declarado nos
termo da Súmula 436 do STJ;
10. que quanto a apresentação de documentação hábil, observamos o disposto no art. 37
da Lei 9.430/1996 que dispõe sobre a Guarda de Documentos (até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários) que
conjugamos com o art. 173 do CTN que prescreve o prazo extintivo do crédito
tributário (5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado ou da decisão que houver anulado o lançamento
anteriormente efetuado);
11. que os pedidos de compensação, ainda que pendentes de apreciação são
considerados desde o seu protocolo;
12. que o prazo para homologação da compensação declarada será de 5 anos, cotado
da data da entrega da declaração e compensação (Lei no 10.833/2003);
13. que a Receita Federal tem o prazo máximo de 360 dias para proceder ao
julgamento de processos da natureza da Intimação (art. 24 da Lei no 11.457/2007);
14. que por qualquer forma de contagem de prazo, a análise desses créditos já não mais
encontra amparo legal nessa ocasião, devendo ser considerados homologados de ofício
pelo decurso de prazo; e
15. apresenta RELATÓRIO EXTRA CONTÁBIL – (...) e RAZÃO CONTÁBIL de
algumas contas (...), como demonstração da origem dos referidos créditos.
É o relatório. Passo a análise.
Conforme acima demonstrado, intimado para apresentar prova documental do
crédito pleiteado, o Recorrente se manifesta somente em relação a prejudiciais de mérito
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

(decadência, prescrição, homologação tácita etc.), nada esclarecendo sobre a natureza do direito
creditório.
Os documentos então apresentados à Fiscalização se restringiram a planilhas, com
identificações genéricas acerca dos itens geradores do crédito (“insumos de produção”, “benef.
matls compra metinjo”, “bens de peq valor – GGF”, “manut/suporte de software – GGF”,
“manut. maq. equip. – GGF” etc.) e a cópia de documento identificado como Razão Analítico
Individual, em que constam, da mesma forma, contas genéricas referentes a registros de entradas,
sem maiores esclarecimentos.
A Fiscalização, então, executando a diligência determinada pela DRJ e valendo-se
dos Dacons retificados após a prolação do despacho decisório, bem como das esparsas
informações prestadas pelo Recorrente, extraiu alguns dados que pudessem levar a uma tomada
de decisão, vindo a decidir, como não poderia ser diferente, pela falta de comprovação do crédito
reclamado.
Em sede de Recurso Voluntário, arguindo que, após busca em arquivos e em
depósitos, conseguira encontrar alguns documentos, o Recorrente traz aos autos cópias de notas
fiscais e planilha relacionando-as, mas não tece uma linha sequer acerca da efetiva aplicação dos
bens e serviços respectivos em suas atividades operacionais.
Da referida planilha, extraem-se informações registradas nos seguintes termos:
“insumo prod”, “amortização uso de software – CIF”, “beneficiamento”, “deprec - computadores
e per – CIF”, “deprec - ferramental – CIF” etc.
Nas notas fiscais, constam dentre as aquisições, a maior parte delas com itens
identificados apenas por números, produtos descritos como “Shell Tellus 45 balde plástico”,
“chave Allen”, “bateria alcalina Panasonic”, “broca” etc., dados esses que nada acrescentam à
incipiente defesa de mérito do Recorrente.
Não se pode ignorar que o procedimento adotado pelo Recorrente de apresentar
algumas poucas provas apenas em sede de Recurso Voluntário não encontra supedâneo nas
exceções à regra da preclusão probatória prevista no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/19721.
Não se pode ignorar que, nos termos do art. 69 da Lei 9.784/1999, encontrando-se
o processo administrativo fiscal regido por lei própria, a ele se aplicam apenas subsidiariamente
os preceitos daquela lei.
Nesse contexto, por falta de defesa motivada e comprovada, a análise de eventual
direito a desconto de créditos da contribuição não cumulativa encontra-se prejudicada nesta

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

instância, tendo-se em conta, ainda, o pedido final genérico formulado pelo Recorrente,
desacompanhado de qualquer esclarecimento adicional acerca da matéria, pois, conforme acima
relatado, a defesa se centrou em questões prejudiciais de mérito.
Dessa forma, nega-se provimento à matéria de mérito relativa ao desconto de
créditos da contribuição não cumulativa.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos fundamentos do Recurso
Voluntário:
I. Acórdão a quo. Ausência de motivação.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido encontra-se destituído de motivação
fático-jurídica capaz de ensejar, de forma efetiva e contundente, a decisão proferida, em afronta à
jurisprudência do CARF, tendo em vista a necessidade de motivação das decisões
administrativas (art. 93, inc. X, da Constituição Federal).
Do voto condutor do referido acórdão, extraem-se os trechos a seguir
reproduzidos:
Para o conceito de compensação, pode-se afirmar ser a forma de extinção das
obrigações do mesmo gênero das pessoas que são, reciprocamente, credoras e devedoras
entre si, até onde as dívidas se compensem. Para que tal encontro de contas possa
ocorrer no contexto tributário, é imperioso que o crédito que o sujeito passivo afirma
ter em seu favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo
citado artigo 170 do CTN, impedindo a pretensa utilização do instituto da compensação
quando não se configurar, por parte do contribuinte, a condição de credor perante a
Fazenda Pública.
No caso em análise, a discussão se dá em torno da comprovação do crédito de Cofins,
no valor de R$ 10.688,08, apurado sob o regime não cumulativo, no mercado interno,
em razão das vendas com suspensão, isenção, não incidência ou alíquota zero, que
remanesceram ao final do 3o trimestre de 2006.
Observe-se que, se o crédito, no caso do regime não cumulativo do PIS/Pasep e da
Cofins, só é conhecido após a apuração demonstrada no Dacon, a análise de sua
certeza e liquidez abrange, consequentemente, a confirmação das informações
prestadas nesse mesmo Dacon, mormente quando retificado após a ciência do
indeferimento do crédito, não homologando as compensações declaradas.
(...)
Como se constata, o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, confere à autoridade
fiscal o prazo de cinco anos para confirmar a homologação da compensação
declarada. No caso concreto, tal prazo não foi extrapolado, uma vez que o
Despacho Decisório ora em análise foi emitido no prazo de cinco anos, a contar da
data da transmissão da Dcomp.
Esclarece-se que o fato de a autoridade fiscal ter emitido o Despacho Decisório de
Revisão DRF/SJC/Seort no 0365 em nada macula o dito no parágrafo anterior, uma vez
que a DRF/SJC não tinha competência, após a apresentação da manifestação de
inconformidade da contribuinte, para emitir quaisquer atos decisórios – no caso o
Despacho Decisório de Revisão - passíveis de cancelamento ou revisão de ato anterior.
A competência para se pronunciar, naquele momento processual, era privativa da
autoridade julgadora. À DRF/SCJ competia tão somente realizar a diligência proposta.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

Ademais, não há outra previsão legal relativa ao prazo para a autoridade fiscal
homologar as compensações declaradas (homologação tácita), como no caso
apontado pela contribuinte - demora na apreciação da manifestação de inconformidade.
Portanto, resta afastado o pedido da contribuinte de se homologar tacitamente as
compensações declaradas.
(...)
Como exposto no tópico anterior, o §5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, confere à
autoridade fazendária o prazo de cinco anos para homologação da compensação
declarada, o que compreende a confirmação da certeza e liquidez do crédito a que o
contribuinte alega ter direito e sua suficiência para extinção dos débitos apurados.
Portanto, a extinção de débitos por compensação é procedimento que se enquadra
entre aqueles que obrigam o contribuinte a conservar em ordem a documentação
pertinente à apuração do crédito até que seja definitivamente concluída a análise
do direito creditório ou sobre a compensação incida a homologação tácita.
Portanto, não é o caso de um prazo indefinido: encerra-se quando concluídos todos os
procedimentos relacionados ao resultado da apuração apresentada, não somente os
decorrentes de iniciativa exclusiva da autoridade fiscal (lançamento de ofício), como
também aqueles derivados da iniciativa do contribuinte ao utilizar o crédito apurado
para extinção de débitos por compensação declarada.
(...)
Nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, ou seja, quando a
situação se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de crédito, é
atribuição do contribuinte/pleiteante a demonstração da efetiva existência deste.
Destarte, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito
ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte.
(...)
Portanto, a jurisprudência administrativa e judicial trazida pela recorrente não
vincula o presente julgamento. (g.n.)
Conforme se depreende dos excertos supra, o julgador analisou e fundamentou
sua decisão, abrangendo questões relativas
(i) à prova do crédito pedido
em
ressarcimento/compensação (certeza e liquidez), (ii) necessidade de conferência na escrita fiscal
e nos documentos que a lastreiam dos valores informados em Dacon, este apresentado após a
ciência do despacho decisório, (iii) prazo de cinco anos para homologação da compensação, (iv)
inexistência de outros prazos relativos à homologação tácita nos casos da espécie ora analisados,
(v) obrigação do sujeito passivo de manter e conservar os documentos pertinentes à apuração de
créditos e (vi) necessidade de demonstração da efetiva existência do crédito.
Considerando-se a decisão supra, em contraposição aos argumentos de defesa
apresentados pelo Recorrente anteriormente à prolação do acórdão recorrido, conforme acima
relatado, constata-se que a decisão foi devidamente motivada, devendo-se, portanto, afastar tais
alegações do Recorrente.
II. Diligência. Análise dos créditos.
O Recorrente argui que a autoridade fiscal considerara que, pela descrição dos
bens e serviços indicados para o pedido de ressarcimento, alguns não geravam direito a crédito e
outros dependiam de comprovação, sem indicar, contudo, quais itens supostamente não geravam
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

créditos e quais dependiam de comprovação, o que impossibilitou até mesmo o cumprimento da
diligência.
Constata-se que, neste item, o Recorrente se reporta ao relatório contendo os
resultados da diligência determinada pela DRJ, valendo-se um trecho específico do documento
para alegar cerceamento do direito de defesa, sendo que o que se apontou ali pode ser
interpretado nos seguintes termos: mesmo que eventuais bens ou serviços aplicados na produção
ou na prestação de serviços pudessem ser enquadrados como insumos no contexto da não
cumulatividade das contribuições, inexistia prova nos autos que possibilitassem a confirmação
dos créditos.
Reproduz-se o referido trecho do documento contendo os resultados da diligência:
Documentos 03 e 04 da Resposta do Contribuinte
O interessado apresentou, Quadro Auxiliar para Apuração dos Créditos de PIS e
Cofins - Doc 03 (fl. 276 a 282) e Razão Analítico de algumas contas - Doc 04 (fl. 283 a
293), desacompanhados de documentos probatórios dos efetivos gastos (notas
fiscais, contratos, etc).
Em uma análise apenas teórica e ilustrativa, verificamos que até mesmo a descrição
dos valores dividem-se em grupos que não geram crédito ou que além da efetiva
comprovação do gasto exigiriam o enquadramento em requisitos específicos para
aproveitamento de crédito.
O Recorrente alega, ainda, que, na diligência, solicitaram-se, intempestivamente,
documentos que sequer figuravam na discussão inicial do procedimento, mostrando-se
inoportuna e descabida, evidenciando-se a busca por fundamento diverso para a negativa do
direito do contribuinte.
Neste ponto, o Recorrente extrapola o razoável, pois a diligência somente se
mostrou necessária em razão dos equívocos por ele cometidos nos documentos transmitidos à
Receita Federal, sendo que, se se mantivessem os limites do procedimento original, como ele
defende, além da negativa do crédito decorrente de informações desconexas, a mesma decisão
deveria ser tomada por falta de provas, pois um início de prova somente se apresentou na
segunda instância.
Logo, afasta-se aqui também a alegação do Recorrente.
III. Acórdão recorrido. Compensação. Homologação tácita. Documentos.
Segundo o Recorrente, é raso o fundamento da DRJ para não reconhecer a
ocorrência de homologação da compensação, pois não esclarece as questões trazidas pelo
interessado até então no que diz respeito ao decurso de prazo superior ao previsto na legislação
de regência, em especial, pela inexigibilidade legal de guarda e conservação de documentos por
período superior ao previsto na lei (art. 264 do Decreto no 3.000/1999 – atual art. 278 do Decreto
no 9.580/2018; art. 1.194 do Código Civil; e art. 37 da Lei no 9.430/1996).
Conforme abordado no item I deste voto, o julgador de piso deixou claro inexistir
outro prazo à homologação tácita de declarações de compensação que não aquele do § 5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996, prazo esse não transcorrido, conforme muito bem esclarecido na mesma
decisão.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

O Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação em 07/02/2008 e teve
ciência do despacho decisório em 18/01/2012, antes, portanto, do prazo acima referenciado.
Em relação ao fato de ter a Fiscalização registrado os resultados da diligência
solicitada pela DRJ como “despacho decisório de revisão”, conforme destacado pelo julgador a
quo, em nada influi no referido prazo, pois, se revisão do despacho decisório original tivesse
havido, ela decorrera dos equívocos até então cometidos pelo interessado em seus documentos
(Dacons originais e retificadores e PER/DComps originais e retificadores). Para ilustrar o
contexto fático, tem-se que, junto à Manifestação de Inconformidade, o Recorrente trouxe aos
autos cópias de seis PER/DComps, originais e retificadores, e nove Dacons, também originais e
retificadores, o que evidencia que, se algum desencontro de informações houve, ele decorrera da
atividade do próprio interessado.
O Recorrente se equivoca ao remeter a prazos extintivos que alcançam apenas as
hipóteses de lançamento de ofício, ou seja, de constituição de crédito tributário, intencionando
aplicar tais hipóteses normativas a um caso específico e restrito de compensação.
Em relação aos prazos para guarda dos documentos fiscais que dão suporte aos
créditos pleiteados pelo sujeito passivo, muito bem se pronunciou o julgador, pois, conforme dito
por ele, amparando-se no art. 278 do Decreto no 9.580/2018, que revogou o Decreto no
3.000/1999, “nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, ou seja, quando a
situação se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de crédito, é atribuição
do contribuinte/pleiteante a demonstração da efetiva existência deste. Destarte, em qualquer dos
tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos comprobatórios da existência do
direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte”.
No presente caso, o Recorrente pleiteara em PER/DComps transmitidos em
fevereiro de 2008 créditos relativos ao período de apuração do 3o trimestre de 2006, num
intervalo inferior a dois anos, ciente de que tal pedido se submeteria à análise da certeza e
liquidez do crédito, salvo em caso de homologação tácita, cabendo a ele o dever de manter em
guarda todos os elementos comprobatórios do seu pedido, sob pena de indeferimento
peremptório por falta de prova, nos termos do parágrafo único do art. 195 do CTN, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(g.n.)
A declaração de compensação constitui confissão de dívida2, detendo, portanto,
força de constituição do crédito tributário, sendo que, enquanto suspensa a sua exigibilidade por

2 Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

meio da interposição de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal3, não haverá a
possibilidade de a Administração tributária o exigir, razão pela qual, enquanto não prescrito o
direito da Fazenda Pública de cobrar o crédito tributário, o sujeito passivo deverá guardar os
documentos comprobatórios respectivos, sob pena de não reconhecimento do direito por falta de
prova.
O Recorrente argumenta, ainda, que as tais “provas” requeridas são prescindíveis,
ante o vasto conjunto probatório existente nos autos, consubstanciado nas informações inseridas
nos Dacons e demais informações existentes nas bases de dados da própria Receita Federal, bem
como na documentação contábil já apresentada, dada a sua presunção de veracidade, tendo em
vista o mero erro de preenchimento inicial do Dacon, o qual restou afastado pela retificação, esta
aceita expressamente pelo órgão julgador.
Quanto a esse último argumento, remete-se ao introito deste voto, em que se
demonstra a ausência de comprovação efetiva do crédito pleiteado.
Também aqui se rejeitam as alegações do Recorrente.
IV. Prescrição intercorrente.
Por fim, o Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente, diante do
fato de que a resposta ao recurso somente foi exarada em 11/10/2019, após mais de sete anos e
meio, em desacordo com o art. 24 da Lei no 11.457/2007, que determina a prolação de decisão
pela Administração Pública em até 360 dias.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória por parte
dos conselheiros, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Afasta-se também tal alegação.
V. Conclusão.
Diante do exposto acima, vota-se por rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 CTN (...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.912137/2011-13

Fl. 480
DF CARF MF
Original